Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DE AMEAÇA. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA DEFESA E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Em que pese a vítima demonstrar a nítida intenção em afastar a responsabilidade criminal do acusado por estar grávida de gêmeos, as testemunhas e o laudo de perícia criminal não deixam dúvidas que, com relação ao segundo fato, o réu praticou as lesões contusas na companheira e ainda a ameaçou de morte. Portanto, comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime disposto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), a condenação deve ser mantida.
2. No caso dos autos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, uma vez que, embora as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos e praticados mesmo depois de cessadas as lesões corporais. Portanto, necessária a condenação do acusado pelo delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c o art. 61, inc. II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal e art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/2006 (ameaça).
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta, de fato, amedrontada com a promessa. O que claramente, restou demonstrado nos autos, pois a vítima além de registrar ocorrência policial, ainda solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência.
5. Recursos CONHECIDOS, DESPROVIDO o da defesa e PROVIDO o recurso do Ministério Público para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de ameaça disposto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c o art. 61, inc. II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal e art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/2006 (ameaça).